Tribunal: TJSP
Processo: 1010312-37.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DEMANDA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 1. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CONFIGURADA. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL DA DEMANDA (ART. 373, II, DO C.P.C.). 2. DANO MATERIAL CONFIGURADO. OPERAÇÃO

Ementa:
DEMANDA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 1. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CONFIGURADA. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL DA DEMANDA (ART. 373, II, DO C.P.C.). 2. DANO MATERIAL CONFIGURADO. OPERAÇÃO INDEVIDA REALIZADA COM O CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. 3. DEVOLUÇÃO SINGELA DETERMINADA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A RESPEITO DO TEMA QUE IMPEDE QUE SE CONCLUA PELA APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO C.D.C. 4. DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. 5. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA ALTERADA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM.